Tribunal: CARF
Processo: 10850.902529/2014-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO GENERO SERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.902529/2014-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.285 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2024
Recorrente
RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE DE JUNTADA
TARDIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS E INDICAÇÃO DE NOVOS
ARGUMENTOS ÚTEIS À ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO.
Em procedimentos administrativos de compensação, não se nega ao interessado
a possibilidade de ter reconhecido crédito a recuperar mediante justificação
tardia, inclusive, com juntada posterior de documentos e apresentação de novos
argumentos de fato de direito relacionados à análise do direito creditório.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE POSSIBILITEM O
DEFERIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. VERDADE MATERIAL.
É ônus do contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado. A inércia do interessado em não apresentar os elementos probatórios
que permitam a adequada análise do crédito vindicado inviabiliza a repetição
do indébito.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES NA FONTE. DIREITO CREDITÓRIO.
Na apuração de saldo negativo de tributo, inclusive para fins do seu
aproveitamento como direito creditório, a pessoa jurídica poderá deduzir do
montante devido o valor retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencido o Conselheiro José Eduardo Genero Serra (relator), que conhecia
do recurso apenas em parte e negava provimento na parte conhecida. Designado para redigir o
voto vencedor o Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.902529/2014-16
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.285 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.902529/2014-16

Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Genero Serra – Relator

(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Eduardo Genero Serra,
Fredy José Gomes de Albuquerque, Alexandre Evaristo Pinto e Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente). Ausente justificadamente o Conselheiro Lucas Issa Halah. A
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva foi convocada para garantir a paridade no Colegiado, mas
não participou desse julgamento em razão da ausência justificada do Conselheiro Lucas Issa
Halah.
Relatório
Trata o presente processo de compensação, efetuada pela recorrente, com
emprego de crédito oriundo de pretenso saldo negativo de tributo.
Conforme consta do despacho decisório, emitido eletronicamente, a compensação
não foi homologada em razão de as retenções na fonte informadas pela recorrente não terem sido
integralmente confirmadas.
Na forma do relatório de “Detalhamento do Crédito” que acompanha o despacho
decisório, a justificativa para a não confirmação de parcelas componentes do direito creditório
foi o não oferecimento à tributação das receitas correspondentes às retenções requeridas.
Em sua manifestação de inconformidade, a recorrente defendeu seu direito ao
emprego das retenções não confirmadas pela Fazenda, aduzindo que as respectivas receitas são
rendimentos de aplicações financeiras oferecidas à tributação em anos anteriores. Afirma que
assim procedeu por estar obrigado ao regime de competência, mas que as fontes pagadoras
apresentaram as DIRF consoante o regime de caixa.
A decisão de primeira instância considerou improcedente a manifestação de
inconformidade. Em síntese, afirmou não haver plausibilidade na tese defensiva, diante da
constatação de os rendimentos declarados em DIPJ serem menores que os informados em DIRF,
mesmo com a ampliação do período de análise para antes e depois do período de apuração em
questão.
Consta regular ciência do julgado.
Inconformada, a recorrente apresentou recurso voluntário, pelo qual, em síntese,
argumentou terem ocorrido: (i) confusão entre os regimes de caixa e de competência; (ii)
cálculos equivocados da autoridade fiscal mantidos na decisão recorrida; (iii) erro no
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.285 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.902529/2014-16

preenchimento do Per/DComp; e (iv) confusão dos rendimentos e retenções referentes às
aplicações financeiras dos grupos de consórcios.
Culmina, a peça de defesa, com os seguintes pedidos:
 Reconhecimento integral do direito creditório. Subsidiariamente, que se adote
o cálculo do direito creditório na forma apresentada no recurso voluntário;
 Suspensão da exigibilidade do débito objeto da compensação não
homologada;
 Juntada posterior de documentos;
 Realização de diligências.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro José Eduardo Genero Serra, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo.
Não obstante, de forma prévia a sua admissibilidade estrita, passo à delimitação
da lide.
Da lide
Conforme o despacho decisório de fls. 11, o direito creditório empregado na
compensação guerreada advém de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2008.
Embora haja salutar identidade de valor do saldo negativo informado na DIPJ e no
Per/DComp – no importe de R$ 454.776,86 –, foi detectado, em procedimento eletrônico de
verificação, divergência entre o montante das retenções sofridas na fonte.
Na espécie, enquanto a recorrente apôs em Per/DComp o total de retenções igual a
R$ 2.424.392,71, a Fazenda só detectou, nas DIRF das fontes pagadoras, o valor de R$
502.324,66 para a mesma rubrica.
Anexo ao despacho hostilizado, vieram aos autos o detalhamento daquilo que fora
constatado eletronicamente. De lá, importa para o caso o quadro “Parcelas Confirmadas
Parcialmente ou Não Confirmadas” de fls. 13, de onde se extrai como justificativa para o não
reconhecimento integral das retenções ali relacionadas o seguinte: “Receita correspondente não
oferecida à tributação”.
Disso resultou a não homologação da compensação.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.285 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.902529/2014-16

Irresignada, a hoje recorrente contestou o resultado da análise da Fazenda por via
da manifestação de inconformidade de fls. 22 e ss, peça em que concentrou as razões de defesa
na exposição da diferença entre os regimes de competência e caixa para o reconhecimento de
receitas. Na espécie, aduziu que a constatação fiscal que lhe alvejou adviria do fato de estar
obrigada ao primeiro regime, enquanto as fontes pagadoras declaram as operações realizadas
consoante o segundo.
O órgão julgador de primeira instância prolatou a decisão de fls. 88 e ss, pela qual,
após compulsar as receitas oferecidas à tributação antes e depois do período propriamente afeto
ao caso, declarou improcedente a manifestação de inconformidade. O fez, em síntese, pelo fato
de não ter encontrado naqueles outros anos, como excedente de receita, aquilo que faltara em
2008.
Cientificada da decisão de piso em 17/08/2021 (fls. 165), a recorrente apresentou,
no dia 14 do mês seguinte, o recurso voluntário de fls. 173 e ss.
A defesa reprisou suas considerações acerca das diferenças entre os regimes de
caixa e de competência, reforçando-as com ataque aos cálculos que, embora supostamente
equivocados, foram decisão recorrida.
Por fim, a recorrente inovou em suas alegações, passando a aduzir a ocorrência
de: (i) erro no preenchimento do Per/DComp; e (ii) confusão dos rendimentos e retenções
referentes às aplicações financeiras dos grupos de consórcios.
Assim vieram os autos conclusos para julgamento.
Da admissibilidade
Como sobressai da contextualização da lide, do recurso voluntário constam
matérias carentes de pré-questionamento.
Nesse contexto, insta observar que o recurso voluntário opõe-se ao decidido em
primeira instância. De tal sorte, não pode tal espécie recursal inaugurar qualquer discussão – de
fato ou de direito – que não tenha sido antes travada na instância inicial, a exceção, por óbvio, de
questões surgidas diretamente dos fundamentos da decisão recorrida.
Não obstante, no caso em análise, a recorrente formula duas razões de defesa
passíveis de arguição desde a manifestação de inconformidade, mas que somente foram
deduzidas perante esta segunda instância julgadora. São elas: erro no preenchimento do
Per/DComp e realização de aplicação financeira conjunta de recursos próprios e de clientes.
Consoante a disciplina do Decreto no 70.235/72 c/c a Lei no 9.430/96, a
impugnação e a manifestação de inconformidade são as peças hábeis a contestar o ato
administrativo decorrente do procedimento fiscal. Delas devem constar os motivos de fato e de
direito do em que se fundam as razões defensivas, de tal modo que passa a condição de matéria
não questionada aquela que não tenha sido expressamente contestada pelo sujeito passivo.
Vejamos:
Decreto no 70.235/72:
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.285 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.902529/2014-16

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância
e as razões e provas que possuir;
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Lei no 9.430/96:
Art. 74. (...)
(...)
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do
ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados.
(...)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação
de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
(...)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação.
(grifei)
Decerto, a legislação processual prevê múltiplas situações em que a parte é
desincumbida do ônus da prova (CPC, art. 374). Mas o ônus da argumentação só cede passagem
às matérias de ordem pública (ex vi, CPC, art. 337, § 5o e art. 485, § 3o). E este não é o caso dos
autos. Sobre o tema, já tive a oportunidade de me pronunciar (in Gestão da Prova no Processo
Administrativo Tributário Federal: Verdade Material vs Segurança Jurídica. São Paulo:
Dialética, 2022):
Nem todos os fatos precisam ser provados. É o caso dos notórios e dos incontroversos,
bem como daqueles em favor dos quais haja presunção legal. Mas é importante notar
que o que se afasta nesses casos é o ônus da prova, não o ônus da argumentação.
(...)
(...) Uma vez verificada a perda da faculdade de se manifestar, em nada passa a importar
o que foi argumentado e, consequentemente, os fundamentos dessa argumentação e as
provas que lhe confiram substância.
Não obstante, confundindo o ônus da prova com o ônus da argumentação, a
recorrente argui, em seu recurso voluntário, a possibilidade de argumentar o cometimento de erro
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.285 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.902529/2014-16

de preenchimento do Per/DComp somente em sede do contencioso de segunda instância, com
fulcro no permissivo legal para a apresentação posterior de provas para a contraposição de fatos
ou razões supervenientes.
Ora, ainda que fosse o caso de inovação probatória – e não, como é,
argumentativa – não se vislumbra (e nem a recorrente apontou) qualquer elemento da decisão
recorrida que ineditamente desafie o que constou da declaração de compensação, o que impede
qualquer cogitação de incidência do que dispõe o Decreto no 70.235/72, art. 16, § 4o, alínea “c”.
Isto posto, conheço parcialmente do recurso voluntário, para deixar de analisar as
alegações de erro no preenchimento do Per/DComp e realização de aplicação financeira conjunta
de recursos próprios e de clientes.
Da suspensão da exigibilidade do débito
Inicialmente, cumpre informar que a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário devido, na constância do p.p., é fato jurídico decorrente da interposição de recurso
administrativo que o ataque (CTN, artigo 151, III c/c Lei no 9.430/96, art. 74, § 11), pelo que não
há providências a serem determinadas por este colegiado nesse sentido.
Ainda que assim não fosse, não consta dos autos controvérsia sobre a pleiteada
suspensão, o que situa a matéria fora do alcance da esfera do presente julgamento.
Da juntada posterior de documentos
A defesa requer a juntada posterior de documentos. Sobre o tema, é preciso
observar o que dispõe o Decreto n.o 70.235/72.
Consoante o já mencionado artigo 16, § 4o, do aludido diploma normativo, a
prova deve ser apresentada juntamente com o recurso cabível, precluindo o direito de o sujeito
passivo fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade
de sua apresentação oportuna por motivo de força maior ou que se refira a fato ou a direito
superveniente ou ainda que se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos
autos.
Ainda que assim não fosse, observo que nenhuma prova veio aos autos após a
juntada do recurso voluntário, valendo a defesa da recorrente, por conseguinte, pelas razões e
documentos trazidos naquela ocasião.
Da realização de diligências
Quanto ao pedido de diligência, apesar de ser facultado ao sujeito passivo tais
pleitos, em conformidade com o inciso IV do supracitado artigo 16, compete à autoridade
julgadora decidir sobre sua efetivação, devendo indeferir sempre que considerar as pretendidas
provas como prescindíveis ou impraticáveis, na forma do artigo 18, também do Decreto no
70.235/72.
A realização de diligências tem por finalidade a elucidação de questões que
suscitem dúvidas para o julgamento da lide. Assim, o deferimento de um pedido dessa natureza
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.285 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.902529/2014-16

pressupõe a necessidade de se conhecer determinada matéria, bem como dirimir dúvidas que o
exame dos autos não seja suficiente para esclarecer.
No que se refere especificamente aos pedidos contidos na peça de defesa, cumpre
consignar que a solução do presente litígio se vincula à apresentação de documentos cuja guarda
e conservação compete à própria recorrente, nos termos da legislação tributária. Portanto, torna-
se desnecessário o acionamento de autoridades fiscais para a elucidação de questões afetas ao
caso concreto.
No presente caso, o feito fiscal contém todos os elementos necessários para seu
prosseguimento, inexistindo nos autos qualquer dúvida de ordem técnica que dependa de novas
ações a fim de aferir dados factuais.
Logo, diante do convencimento da desnecessidade de quaisquer esclarecimentos
adicionais para o julgamento em tela, concluo pelo indeferimento do pedido de diligência.
Do mérito
Passando-se ao mérito, assinale-se que o sujeito passivo que apurar crédito
relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB), passível de restituição ou de ressarcimento, inclusive crédito decorrente de decisão
judicial transitada em julgado, pode utilizá-lo na compensação de débitos próprios, vencidos ou
vincendos, observando-se o disposto no artigo 74 da Lei no 9.430/96, e demais normas que
tratam da matéria.
Podem ser utilizados, inclusive, créditos que já tenham sido objeto de pedido de
restituição ou de ressarcimento, desde que referido pedido se encontre pendente de decisão
administrativa à data do encaminhamento da declaração de compensação.
A compensação, efetuada mediante a declaração de compensação gerada pelo
programa PER/DComp, extingue o crédito tributário sob condição resolutória da ulterior
homologação do procedimento.
Constatada pela RFB durante do prazo de cinco anos a compensação indevida de
tributo ou contribuição já confessado ou lançado de ofício, o sujeito passivo será comunicado da
não-homologação da compensação e intimado a efetuar o pagamento do débito no prazo de trinta
dias, contado da ciência do procedimento.
Alternativamente, o sujeito passivo poderá contestar a não-homologação,
interpondo manifestação de inconformidade. Se for o caso, poderá, ainda, apresentar recurso
voluntário contra a decisão que julgar improcedente aquela contestação. Num e noutro caso, o
ônus da prova é da recorrente, por disposição do artigo 373, inciso I, do CPC, e também do
artigo 36 da Lei no 9.784/99.
No caso ora examinado, a recorrente efetuou compensação com emprego de
direito creditório oriundo de saldo negativo de tributo. O feito não foi homologado pela Fazenda,
sob a motivação de não confirmação de parte das retenções na fonte que comporiam o crédito em
questão, ante a constatação da não comprovação do oferecimento à tributação das
correspondentes receitas.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.285 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.902529/2014-16

Em sua defesa, a recorrente alega que o não oferecimento à tributação das receitas
correspondentes às retenções não consideradas pela autoridade fiscal é apenas aparente. Isso
porque a situação seria de desencontro entre regimes de reconhecimento de receita: enquanto as
fontes pagadoras, operando em regime de caixa, considerariam o momento do resgate como
sendo a ocasião do auferimento do rendimento, a recorrente teria se pautado pelo regime de
competência, contabilizando os ganhos financeiros nos meses em que postos a sua disposição
nas contas de investimento.
Embora a tese defensiva reflita o que, de fato, sói acontecer nas situações de
rendimentos de aplicações financeiras – o desencaixe entre períodos para um mesmo fato
gerador, em função da adoção de regimes contábeis distintos –, tal fenômeno não se presta a
justificar, no caso concreto, as ausências de rendimentos e de retenções detectadas pela Fazenda.
Senão, vejamos.
Diante de tal argumento, a autoridade julgadora de primeira instância pôs-se ao
cotejo entre rendimentos financeiros de períodos anteriores e posteriores ao do saldo negativo em
análise. Evidentemente, o objetivo de tal medida foi neutralizar o desencontro de referências
temporais causado pelo confronto de informações produzidas a partir de regimes contábeis
distintos.
Outrossim, assistisse razão à recorrente, a autoridade julgadora identificaria, num
intervalo de tempo dilatado para além do considerado no despacho recorrido, um total de
rendimentos oferecidos à tributação (DIPJ, declaração apresentada pela recorrente) compatível
com o total de rendimentos tributados na fonte (DIRF, apresentadas pelas fontes pagadoras). Mas
não foi essa a constatação do colegiado de primeira instância. Vejamos trecho de escorreito
posicionamento sobre o tema, que constou do voto condutor da decisão recorrida:
É preciso cuidado nessa avaliação, principalmente em relação às receitas financeiras.
Isso porque, por um lado, em respeito ao princípio contábil da competência, o
oferecimento da receita à tributação deve ocorrer à medida em que os ganhos são
auferidos, independentemente do efetivo resgate da aplicação.
Por outro lado, a retenção de imposto de renda na fonte sobre esses rendimentos segue
periodicidade diversa, diferenciada caso se trate de aplicações financeiras de renda fixa
ou em fundos de investimento.
Assim, para avaliar a inclusão na base de cálculo do imposto de renda da receita
financeira informada como rendimento tributável na DIRF é importante considerar a
ausência de sincronia, determinada pela legislação, entre o oferecimento da receita à
tributação e a efetiva retenção na fonte.
Dessa forma, é perfeitamente possível que, restringindo-se a avaliação a um único
ano calendário (ou trimestre), seja apurada aparente omissão de receita à
tributação. Entretanto, ampliando-se essa avaliação para anos (ou trimestres)
anteriores, pode-se deparar com cenário inverso: receita financeira informada na
DIPJ em valor superior ao rendimento tributável informado em DIRF.
Essa inversão indica que a retenção ocorrida em determinado ano (ou trimestre) está
vinculada a receitas financeiras que foram incluídas na base de cálculo do imposto não
somente no período em análise, mas também em anos (ou trimestres) anteriores.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.285 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.902529/2014-16

Diante desse cenário, no caso de ser apontada aparente omissão de receitas
financeiras na apuração do resultado de um determinado período, o mais indicado
é avaliar o valor acumulado das receitas financeiras informadas na DIPJ e os
rendimentos tributáveis apresentados na DIRF para um período ampliado, de
forma a igualar os períodos de inclusão da receita na base de cálculo do tributo e
da ocorrência da retenção, tornando comparáveis os montantes de receita
financeira, na DIPJ, e rendimento tributável, na DIRF.
Não raro, quando alargado o período de avaliação quanto à tributação das receitas
financeiras, não se confirma a impressão inicial de omissão de rendimentos.
(...)
Para verificação de inconsistências relativas ao confronto do regime de caixa (fontes
pagadoras) e de competência (contribuinte), como mencionado pela defesa, os valores
informados em DIPJ, no ano submetido à exame e nos anos utilizados para comparação,
teriam necessariamente que corresponder aos rendimentos efetivamente auferidos para
cada ano.
Não há possibilidade de se verificar se a empresa deixou de oferecer rendimentos de
aplicações financeiras em determinado período de apuração, quando confrontado com
as informações em DIRF, em razão de sua escrituração seguir o regime de competência,
porque teria oferecido uma suposta diferença a maior em período de apuração posterior,
se as informações produzidas pela empresa e pelas fontes pagadoras são
extremamente discrepantes nesses períodos que seriam confrontados, sempre
muito maior do que os valores informados em DIPJ, como demonstrado a seguir:
(...)
Como afirmar que a contribuinte registrou em DIPJ um valor menor ou maior do
que o percebido em determinado ano, quando o efetivamente percebido, com base
em DIRF, é extraordinariamente maior do que o declarado?
Diante de tamanha diferença, entre as informações prestadas em DIPJ e as
registradas em DIRF, o argumento da contribuinte não encontra sustentação.
Apesar da fundamentação acima ser suficiente para descaracterizar a defesa
apresentada, percebe-se ainda do exame das DIPJ dos anos-calendário 2007 a 2010
que a retenção informada aumenta ou diminiu de acordo com o rendimento
tributável a ela correspondente, não denotando descompaso entre regime de caixa
e competência, portanto, também sob esse aspecto o argumento da contribuinte
não encontraria sustentação. (grifei)
Como se vê, nem mesmo com o alargamento do período de análise, se deu a
neutralização da diferença de efeitos entre os regime de caixa e de competência. Ao contrário, foi
possível detectar um somatório de receita oferecida à tributação pela recorrente acintosamente
menor que o somatório de receitas objeto de retenção na fonte pelas instituições financeiras.
Assim sendo, restou patente que a recorrente não logrou demonstrar o
atendimento de condição sine qua non para o aproveitamento das retenções na fonte requeridas,
qual seja, o oferecimento à tributação dos correspondentes rendimentos. É o que dispõe a Lei no
9.430/96, artigo 2o, § 4o, inciso III (c/c Lei no 8.981/95, artigo 57 e IN RFB no 1.700/17, artigos
44 e 46), bem assim a súmula no 80 deste CARF:
Lei no 9.430/96:
Art. 2o. (...)
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.285 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.902529/2014-16

(...)
§ 4o. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
(...)
Súmula CARF no 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. (grifei)
Por fim, observo que, sem razão, a recorrente argumenta a existência de “cálculos
tendenciosos” no despacho decisório e que teriam sido confirmados na decisão recorrida.
Em síntese, aduz a defesa que fora calculada uma proporção entre os rendimentos
constantes da DIPJ e das DIRF para, na sequência, aplicar tal coeficiente sobre o IRRF
informado no Per/DComp e, assim, obter o que seria o total das retenções confirmadas.
Tampouco assim não fora, o relatório “Detalhamento do Crédito” deixa claro que
não houve qualquer metodologia de cálculo aplicada ao caso, mas somente o cruzamento de
dados declarados pela recorrente e por suas fontes pagadoras.
Vejamos o quadro abaixo, extraído do aludido relatório:

Como se vê, a autoridade fiscal não efetuou qualquer proporção sobre receitas,
mas tão somente a subtração entre valores pretendidos (Per/DComp) e confirmados (DIRF),
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-006.285 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.902529/2014-16

operação matemática obviamente necessária para a perfeita exposição do caso. Demais disso, o
que se seguiu foi a adição do montante antes integralmente confirmado (R$ 162.388,20) com a
parcela identificada no quadro acima (R$ 339.936,46).
Se disso resultou um valor parcial de retenções confirmadas (R$ 502.324,46 = R$
339.936,46 + R$ 162.388,20) foi porque essa era a parcela associada às receitas tributadas pela
recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer da parte do recurso voluntário em que se
alega erro no preenchimento do Per/DComp e realização de aplicação financeira em conjunto
com clientes.
E, na parte conhecida do recurso voluntário, voto por negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Genero Serra

Voto Vencedor
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Redator Designado.
Apesar do bem fundamentado voto do Conselheiro Relator, o colegiado
manifestou divergência quanto ao conhecimento integral do recurso, entendendo ser adequado
apreciar integralmente a matéria trazida a julgamento, porquanto não verificada a preclusão do
direito de controverter matérias jurídicas posteriormente à manifestação de inconformidade.
O relator não conheceu os pontos trazidos no Recurso Voluntário que, no seu
entender, inovaram no debate e não deviam ser apreciados. Em suas palavras: “Não obstante, no
caso em análise, a recorrente formula duas razões de defesa passíveis de arguição desde a
manifestação de inconformidade, mas que somente foram deduzidas perante esta segunda
instância julgadora. São elas: erro no preenchimento do Per/DComp e realização de aplicação
financeira conjunta de recursos próprios e de clientes”. Assim, não conheceu das citadas
matérias por considera-las preclusas.
Entendo que os assuntos devam ser conhecidos, pois se trata de processo de
DCOMP e a matéria controvertida está relacionada ao oferecimento ou não à tributação, trazidos
com argumentos relacionados ao erro no preenchimento do PER/DCOMP e realização de
aplicação financeira conjunta de recursos próprios e de cliente.
Assim, a parte o recurso trouxe os seguintes argumentos:
“1.1 RENDIMENTOS PRÓPRIOS X RENDIMENTOS DE GRUPOS DE
CONSÓRCIO
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-006.285 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.902529/2014-16

As supostas divergências encontradas pela fiscalização são justificadas
pela diferenciação dos rendimentos próprios e dos rendimentos de grupos
de consórcios. Este Contribuinte possui a atividade de Administradora de
Consórcios, com isso, há vinculado ao seu CNPJ várias aplicações
financeiras que são de grupos de consórcios por ele administrados.
No entanto, esses rendimentos pertencem aos participantes dos grupos de
consórcios (cotistas), por esse motivo, os rendimentos dessas aplicações
não são contabilizados e oferecidos à tributação por essa contribuinte,
tampouco o imposto de renda retido na fonte relacionados a essas
aplicações são utilizados como crédito por essa contribuinte. Sendo assim,
para analisar as informações das DIRFs das fontes pagadoras na busca da
confirmação do IRRF utilizado por essa contribuinte, faz-se necessário
desconsiderar os rendimentos e IRRF que não se referem as aplicações
financeiras de seus próprios recursos. Será apresentado em anexo ao
Recurso Voluntário o “Doc. 01” que, na sua página 08, possui a relação de
rendimentos que devem ser desconsiderados (tela abaixo), tanto que,
analisando o CNPJ da fonte pagadora, com o código de retenção na fonte e
o valor do IRRF, pode-se confirmar que essa contribuinte não declarou
esse IRRF como parte de seus créditos em sua DIPJ e PERDCOMP,
deixando claro que pertencem aos consorciados.

Ainda, conforme quadro abaixo extraído da página 09 do Doc.01 (anexo),
onde contém de fato quais as retenções na fonte foram utilizadas por essa
contribuinte, pode-se observar qual o rendimento de fato refere-se ao IRRF
utilizado como parcela de composição do crédito, e que deveria e foi
oferecido à tributação, sendo esse o valor de R$ 12.428.488,49.

Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-006.285 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.902529/2014-16

Cumpre destacar que para as fontes pagadoras marcadas com “*”, parte do
valor (rendimento e IRRF) pertence à Administradora de Consórcios
(Quadro II) e parte é dos Consorciados (Quadro I), por esse motivo estão
separadas e constam nos dois quadros. Os informes de rendimentos já
juntados ao processo fls. 36 a 51, demonstram que são de aplicações
distintas.
Esclarecidos os equívocos na interpretação dos documentos fiscais
apresentados pelo Contribuinte resta evidente que a Empresa não cometeu
nenhuma ilegalidade, fazendo jus ao direito creditório e a consequente
homologação integral das compensações em litígio.
A parte se limitou a informar retenções em fonte e não juntou documento algum,
não apresentou contabilidade e não colacionou elementos de prova que permita qualquer análise
de mérito. Tais matérias devem, sim, ser conhecidas pelo colegiado, para afastar o direito
creditório em razão de falta de provas.
Divirjo do Conselheiro Relator no que pertine ao conhecimento ou não dos pontos
suscitados pela parte. Entendo necessário conhecê-los, para assegurar plenamente seu direito de
defesa e não gerar nulidade por alegação de qualquer tipo de cerceamento, aqui afastado pela
análise de mérito. Não obstante, inexiste esforço probatório útil à solução da lide, por inércia da
própria parte, que não apresentou nenhuma pronta documental.
Não se nega ao interessado a possibilidade de ter reconhecido crédito mediante
justificação tardia, inclusive, com juntada posterior de documentos, hipótese que é admitida por
esta Turma de Julgamento, com fundamento na busca da verdade material. Porém, os senões
probatórios hão de ser respeitados, sob pena do reconhecimento do enriquecimento sem causa e
vilipêndio à legalidade.
Importa registrar que a irresignação recursal não se sedimenta em documentos
juntados tardiamente, nem após o despacho decisório nem da decisão de piso.
A legislação processual que versa sobre ônus probatório do interessado em
instruir o feito administrativo fiscal com os elementos necessários à comprovação de suas
alegações determina, como regra geral, que “A prova documental será apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual” (art.
16, § 4o, do Decreto no 70.235/72), estabelecendo como exceções as hipóteses de impossibilidade
de apresentação oportuna, a existência de fato ou direito superveniente, ou que a prova destine-se
a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-006.285 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.902529/2014-16

De forma complementar, a Lei no 9.784/99, ao regular o processo administrativo
no âmbito da Administração Pública Federal, disciplina que “O interessado poderá, na fase
instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e
perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo” (art.38), como
forma de assegurar a ampla defesa e, entrementes, referendar a busca de uma verdade
materialmente demonstrável, opondo-se a pretextos formalísticos que dificultem ou inviabilizem
a realização dessa finalidade. Por isso mesmo, o § 2o do citado dispositivo estatui,
categoricamente, que “Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as
provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou
protelatórias”.
A busca da verdade material não é apenas um direito do contribuinte, mas uma
exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos julgadores do
processo administrativo tributário, os quais referendam ou não a regularidade da constituição do
crédito tributário, como forma de lhe assegurar os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade
que justificam os privilégios e garantias a ele referíveis, conforme indica o Código Tributário
Nacional e legislação esparsa.
A verdade material serve à instrumentalidade e economia processuais, porquanto
o processo administrativo não é um fim em si mesmo, e, no lúcido dizer de Hugo de Brito
Machado Segundo, “consagra um valor que deve orientar a interpretação das demais regras
processuais, sempre que o intérprete estiver diante de duas interpretações em tese possíveis,
deverá adotar aquela que melhor consagre o processo em sua feição instrumental, e não
sacramental. Trata-se de decorrência direta do princípio do devido processo legal, sendo certo
que devido é aquele processo que se presta da maneira mais efetiva possível à finalidade a que
se destina, e não aquele que faz com que as partes se embaracem em um emaranhado de
formalismos e terminem vendo naufragar a sua pretensão de ver resolvido o conflito de
interesses no qual estão envolvidas” (MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Processo
tributário. 10. ed. rev e atual. São Paulo: Atlas, 2018, p. 54).
Considera-se, pois, que o processo administrativo tributário há de ser pautado pelo
formalismo moderado, a fim de assegurar que documentos eventualmente juntados aos autos
após a impugnação possam ser analisados pela autoridade julgadora, mesmo em sede de recurso
voluntário. O que importa é que a matéria controvertida documentalmente e relacionada
objetivamente às razões igualmente suscitadas nas fases anteriores possam ser consideradas no
julgamento do colegiado, permitindo o exercício da ampla defesa e, paralelamente, buscando
alcançar as finalidades de controle do lançamento tributário.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à
atividade de julgamento, e, no dizer de Celso Antônio Bandeira de Mello, evita “que a parte
aceite como verdadeiro algo que não o é, ou que negue a veracidade do que é, pois no
procedimento administrativo, independentemente do que haja sido aportado aos autos pela
parte, ou pelas partes, a Administração deve sempre buscar a verdade substancial” (MELLO,
Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, 9a ed., São Paulo: Malheiros, 1997,
p. 322-323).
Importa registrar que o CARF tem se debruçado sobre a matéria, convergindo ao
entendimento segundo o qual a juntada posterior de documentos, mesmo em sede de Recurso
Voluntário, não está alcançada pela preclusão probatória consumativa a que alude o art. 16, § 4o,
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-006.285 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.902529/2014-16

do Decreto no 70.235/72, devendo-se admitir as exceções do próprio dispositivo quando as
provas anexadas, face ao princípio da verdade material, admitam conexão com a causa de pedir
suscitada pela parte, desde que a matéria tenha sido controvertida em momento processual
anterior. Neste sentido, cite-se os seguintes acórdãos:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRESERVAÇÃO DAS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
PRESSUPOSTOS RECURSAIS INTRÍNSECOS E EXTRÍNSECOS. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ALEGAÇÕES
RECURSAIS
GENÉRICAS.
PRECLUSÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA PELA DECISÃO HOSTILIZADA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E SUFICIENTES DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. DUPLO GRAU DO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO.
PROIBIÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO DE DISCUSSÃO DE
MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e tangenciado
pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio da
dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos.
Isto exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo
necessidade de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a decisão. As razões
recursais precisam conter os pontos de discordância com os motivos de fato e/ou de
direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada, devendo haver a observância
dos princípios da concentração, da eventualidade e do duplo grau de jurisdição. A
ausência do mínimo de arrazoado dialético direcionado a combater as razões de decidir
da decisão infirmada, apontando o “error in procedendo” ou o “error in iudicando” nas
suas conclusões, acarreta o não conhecimento do recurso por ausência de pressuposto
extrínseco de admissibilidade pertinente a regularidade formal.
De igual modo, a preclusão, decorrente da não impugnação específica no tempo
adequado, redunda no não conhecimento por ausência de pressuposto intrínseco de
admissibilidade pertinente ao fato extintivo do direito de recorrer. (Acórdão no 2202-
005.055 - 2aCâmara/2aTurmaOrdinária/ 2a Seção – Sessão de 14demarçode2019)
---------------------------
PROVAS
DOCUMENTAIS
COMPLEMENTARES
APRESENTADAS
NO
RECURSO VOLUNTÁRIO RELACIONADAS COM A FUNDAMENTAÇÃO DO
OBJETO LITIGIOSO TEMPESTIVAMENTE INSTAURADO. APRECIAÇÃO.
PRINCÍPIOS DO FORMALISMO MODERADO E DA BUSCA PELA VERDADE
MATERIAL. NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS
DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado, que
devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer a prova
documental complementar apresentada no recurso voluntário que guarda relação com a
matéria litigiosa controvertida desde a manifestação de inconformidade ou impugnação,
especialmente para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e
efetiva. O documento novo, colacionado com o recurso voluntário, pode ser apreciado
quando se destina a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo
certo que os fundamentos da decisão de primeira instância constituem nova linguagem
jurídica a ser contraposta pelo administrado, de modo a se invocar a normatividade da
alínea "c" do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, não se cogitando de preclusão.
(Acórdão no 2202-006.166 – 2a Seção / 2a Câmara / 2a TO)
---------------------------
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-006.285 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.902529/2014-16

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
(...) PROVAS. VERDADE MATERIAL. APRESENTAÇÃO EM SEDE DE
RECURSO VOLUNTÁRIO. EXCEÇÃO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL.
Admite-se a relativização do princípio da preclusão, tendo em vista que, por força do
princípio da verdade material, podem ser analisados documentos e provas trazidos aos
autos posteriormente à análise do processo pela autoridade de primeira instância.
Assim decidiu a Câmara Superior de Recursos Fiscais (“CSRF”) deste Conselho no
julgamento do Acórdão no 9101002.781, nos autos do Processo Administrativo no
14098.000308/2009-74, em sessão de 06/04/2017, veja-se: RECURSO VOLUNTÁRIO.
JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. DECRETO 70.235/1972, ART.
16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38. É possível a juntada de documentos posteriormente à
apresentação de impugnação administrativa, em observância ao princípio da
formalidade moderada e ao artigo 38, da Lei no 9.784/1999. (Acórdão no 1002-000.832 -
1a Seção / 2a TE - Sessão de 8 de outubro de 2019)
---------------------------
PRECLUSÃO. NORMAS PROCESSUAIS. PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO
APRESENTAÇÃO. APÓS IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA
INSTRUMENTALIDADE E VERDADE MATERIAL.
O artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, estabelece como regra geral para efeito de
preclusão que a prova documental deverá ser apresentada juntamente à impugnação do
contribuinte, não impedindo, porém, que o julgador conheça e analise novos
documentos ofertados após a defesa inaugural, em observância aos princípios da
verdade material e da instrumentalidade dos atos administrativos, sobretudo quando se
prestam a corroborar tese aventada em sede de primeira instância e contemplada pelo
Acórdão recorrido. (Acórdão no 1401002.163 - 4a Câmara / 1a Turma Ordinária - Sessão
de 23 de fevereiro de 2018)
Não obstante esse contexto, nada foi juntado aos autos, razão pela qual "a
excelência da técnica, a virtuosidade da inspiração, a qualidade das ferramentas e todo o tempo
disponível de nada valem para o artífice quando não há matéria apta a ser moldada”1.
Considero admissível a apresentação tardia de elementos de prova capazes de
controverter a existência do crédito reclamado, notadamente as informações fiscais e contábeis
do contribuinte, que são elementos suficientes ao aprofundamento da análise do direito creditório
objeto do processo. Com efeito, mais vale investigar a existência de um direito a admitir o
enriquecimento sem causa.
Contudo, não é possível reconhecer direito creditório ou suscitar retorno de autos
processuais para reapreciação da análise de mérito sem elementos de provas cujo ônus a parte
deve se desincumbir de produzir.
DISPOSITIVO
Assim, conheço de todas as matérias do Recurso Voluntário para negar-lhe
provimento, acompanhando o relator nos demais pontos indicados em seu voto.

1 ALBUQUERQUE, Neudson Cavalcante. Swap e edge: Desafios probatórios para fins de redução de perdas. In:
______ BOSSA, Gisele Barra (Coord.). Eficiência probatória e a atual jurisprudência do CARF. São Paulo:
Almedina, 2020, p. 299.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-006.285 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.902529/2014-16

(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 214
DF CARF MF
Original